Tribunal: STF
Processo: Rcl 78859
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido nos autos do Processo 0183411-43.2020.8.19.0001, assim ementado:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE MEDICINA. PANDEMIA COVID-19. REDUÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE. 1– Demanda na qual foi negado provimento a pretensão do Autor, em que requer a condenação da faculdade Ré a conceder desconto de 50% no valor das mensalidades do curso de medicina. 2 – Recurso interposto pela Autora em que requer a procedência da demanda com a concessão de 30% ou 15% de abril e maio de 2020; 30% de junho de 2020 até setembro de 2020; 15% de outubro de 2020 até dezembro de 2020; 3 - Diferentemente do que ocorre nos demais cursos de graduação, o curso de medicina é ministrado por meio de aulas práticas, as quais restaram inviabilizadas no cenário da pandemia. 4 – Em que pese não tenha a universidade dado causa à alteração da base do negócio jurídico, a verdade é que a disponibilização da plataforma online não se mostrou adequada a suprir as aulas práticas e laboratoriais exigidas no curso de medicina. 5 – Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a demanda e condenar a Ré a conceder o desconto de 15% sobre o valor das mensalidades de abril de 2020 até a data de retorno das aulas presenciais, a ser apurado em liquidação de sentença. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 6, ID: 4eaff0bb)



    Narra a parte reclamante que foi ajuizada ação na origem objetivando a revisão do contrato de prestação de serviços educacionais sob a argumentação de onerosidade excessiva superveniente e desequilíbrio contratual, fundado no fato de ser a requerente estudante do Curso de Medicina e que, em razão das medidas compulsórias de isolamento social para o combate e prevenção à Covid-19, as aulas presenciais foram substituídas por aulas mediadas por tecnologia da informação e comunicação (TICs), o que justificaria a redução do valor das mensalidades. 



    Nesses termos, sustenta que o Tribunal reclamado, ao conceder à beneficiária o desconto de 15% sobre o valor da mensalidade de abril de 2020 até a data de retorno das aulas presenciais, ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADPFs 706 e 713.



    Para tanto, argumenta que “a 4ª Câmara de Direito Privado desconsiderou completamente a tese firmada através do julgamento das ADPFs 706 e 713, isto porque, deixou de aplicar os entendimentos firmados por meio do controle concentrado de constitucionalidade, na medida em que realizou interpretação judicial unicamente fundamentada na eclosão da pandemia e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, assim como em suposta redução de custos por parte da instituição de ensino, o que é inconstitucional”. (eDOC 1, p. 9)



    Assevera, ainda, que “manteve a prestação dos serviços educacionais, investindo nos melhores recursos tecnológicos para a ministração das aulas e conteúdo programático, seguindo as diretrizes contidas nos pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre a educação superior na pandemia”. (eDOC 1, p. 16)



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito postula a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, “a fim de aplicar o entendimento fixado no julgamento das ADPFs 706 e 713 por esse e. STF, no sentido de que seja reconhecida a inconstitucionalidade do v. acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro”. (eDOC 1, p. 38)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Ademais, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...).”



    Na espécie, sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPFs 706 e 713.



    No ponto, registro que no julgamento das referidas ADPFs 706 e 713, Rel. Min. Rosa Weber, fixou-se a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, de maneira genérica e ampla, concedam a redução das mensalidades das universidades com fundamento unicamente na pandemia de Covid-19, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



     



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA ARGUIÇÃO PARA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam da Associação Nacional das Universidades Particulares – ANUP (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de ‘entidade de classe’, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais, decisões e atos de natureza administrativa, atos normativos e projetos de atos normativos que versam sobre controle de preços no ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Impugnação genérica e sem delimitação do conteúdo das decisões e atos administrativos alegados. Inviabilidade do processamento da arguição quanto aos projetos de lei, seja sob o prisma singular, seja sob o aventado estado de coisas inconstitucional: controle preventivo de constitucionalidade como uma etapa do próprio processo legislativo. Ausência de observância do requisito da subsidiariedade para a apreciação dos atos normativos consistentes em leis formais. Insuficiência dos meios processuais ordinários e do universo do sistema concentrado de jurisdição constitucional para imprimir solução satisfatória à controvérsia judicial objeto da arguição. 3. Cabimento da ADPF para apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 4. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 5. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia de Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 6. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 7. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas.8. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 9. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 10. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 11. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia de Covid-19. 12. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 13. Conhecimento parcial da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, na parte conhecida, pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia de Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 14. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado” (ADPF 713, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2022; grifos nossos)



     



    Na espécie, o Tribunal de origem, consignou a necessidade da redução proporcional das mensalidades, tendo em vista a parcialidade com que o serviço estaria sendo prestado.



    Entretanto, determinou a concessão de desconto de forma geral e linear, sem apontar as especificidades do caso, fundamentando a decisão tão somente na transposição das aulas presenciais para ambientes virtuais, utilizando-se, ainda, de parâmetro estabelecido em ação civil pública que em nada se relaciona com a demanda apresentada, o que contraria o princípio da autonomia universitária e da livre iniciativa.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Cuida-se de demanda na qual a parte autora pugna pela redução das mensalidades em seu curso de medicina, em razão da mudança na forma como parte das aulas foram ministradas, passando do presencial para o ensino à distância, em razão da COVID 19. Prolatada sentença de improcedência, insurge-se a Autora da decisão. 



    Cinge-se a controvérsia quanto o cabimento da redução de mensalidade no curso de medicina na instituição de ensino Ré em razão da pandemia da COVID 19, a partir mês de março de 2020 até enquanto duraram as aulas na plataforma virtual, e, sendo cabível, qual o percentual que deverá ser adotado. 



    (...)



    In casu, inegável que o serviço educacional contratado, ainda que por circunstâncias alheias à instituição de ensino, foi alterado, obrigando a suspensão das aulas presenciais. 



    Nesse contexto, observa-se que a Portaria 345 de 19/03/2020 do MEC, vedou expressamente a aplicação da substituição às práticas profissionais de estágios e de laboratório e, especificamente para o curso de Medicina, manteve autorizada a substituição apenas às disciplinas teóricas-cognitivas do primeiro ao quarto ano do curso. 



    Com efeito, diferentemente do que ocorre nos demais cursos de graduação, como aqueles da área de humanas e ciências exatas, em que as aulas são basicamente teóricas e por isso facilmente transmitidas pelo sistema EAD (Ensino à Distância), o curso de medicina, é ministrado por meio de aulas práticas, as quais restaram inviabilizadas no cenário da pandemia. 



    Nesse contexto, malgrado a Ré não tenha dado causa à alteração da base do negócio jurídico, a verdade é que a disponibilização da plataforma online não se mostrou adequada a suprir as aulas práticas e laboratoriais exigidas no curso de medicina em sua reta final. 



    Entretanto, o desconto de 30%, como requer a Autora, mostra-se contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os parâmetros utilizados por este Tribunal em situações semelhantes. 



    E assim se compreende porque, na verdade, a Ré não restou desobrigada a prestar o serviço nos moldes contratados, tendo havido apenas a postergação das aulas práticas para momento oportuno e seguro, sob o ponto de vista sanitário (declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS). 



    Some-se a isso o fato de que nos autos da ação civil pública nº 0094469-35.2020.8.19.0001, foi firmado termo de ajustamento de conduta em prol dos alunos de medicina da Universidade Estácio de Sá, em que foi acordado desconto de 15% sobre o valor pago pelo aluno a partir de abril de 2020. Nesse contexto, onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir. 



    Assim sendo, observando o parâmetro mencionado, impõe-se a reforma da sentença, para que seja julgada parcialmente procedente a demanda com a condenação da Ré a conceder a Autora o desconto de 15% sobre o valor da mensalidade de abril de 2020 até a data de retorno das aulas presenciais.



    (...)



    POR TAIS FUNDAMENTOS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA COM A CONDENAÇÃO DA RÉ A CONCEDER À AUTORA O DESCONTO DE 15% SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE DE ABRIL DE 2020 ATÉ A DATA DE RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. Inverto os ônus sucumbenciais para condenar a Ré ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação.” (eDOC 6, ID: 4eaff0bb; grifos nossos)



     



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que concedida redução geral e ampla, sem a devida individualização e justificativa do efetivo prejuízo sofrido pela estudante, ora beneficiária.



    Com efeito, diante da concessão do desconto genérico e linear no percentual de 15% do valor da mensalidade, entendo que a autoridade reclamada descumpriu ao que decidido no julgamento das ADPFs 706 e 713, o que torna cabível o pedido formulado na presente reclamação.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE DESCONTOS EM CONTRATOS EDUCACIONAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 706/DF E ADPF 713/DF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. 1. O Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou a instituição de ensino a restituir à parte autora o valor de 15% do que foi pago até a rematrícula do segundo semestre de 2020, ao fundamento de que a suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia do COVID-19 gerou para o autor a onerosidade excessiva do contrato pelo fato superveniente. 2. No julgamento conjunto da ADPF 706 e da ADPF 713, ambas da relatoria da Min. ROSA WEBER (j. 18/11/2021, DJe de 29/3/2022), esta CORTE entendeu que a fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade, pois não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante, concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. 3. Agravo Interno a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido inicial.” (RE 1468055 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL NA MENSALIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ASSENTADO NAS ADPFS 706 E 713. OCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE DESCONTO LINEAR DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE DE CADA UM DOS ESTUDANTES COM JUSTIFICATIVA NO GRANDE NÚMERO DE HORAS-AULA PRESENCIAIS QUE DEIXARAM DE SER MINISTRADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONTESTAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão que impôs a redução de 15% (quinze por cento) sobre o valor da mensalidade do curso de graduação (medicina) em instituição de ensino superior no contexto da pandemia da COVID-19. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se viola o assentado na ADPF 706 e na ADPF 713 a determinação judicial para abatimento de 15% do valor das mensalidades de curso de graduação de instituição de ensino superior (medicina) em virtude das horas-aula presenciais que deixaram de ser ministradas por conta da pandemia da COVID-19. III. Razões de decidir 3. Na ADPF 706 e na ADPF 713, esta Corte assentou a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da COVID-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 4. Considerando que as instâncias ordinárias analisaram uma circunstância específica deste caso - cuidar-se de curso de medicina assentado em grande número de aulas práticas que não ocorreram - conclui-se que o caso é de parcial provimento ao agravo. Deve ser afastado, em face da reclamação, somente o desconto linear de 15% (quinze por cento). Contudo, deve ser mantida a previsão de desconto baseado no art. 317 do Código Civil, a ser fixado em liquidação de sentença (arts. 509 e ss., CPC) IV. Dispositivo e tese 5. Contestação recebida como agravo regimental, ao qual se dá parcial provimento.” (Rcl 60.066, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 11.10.2024; grifos nossos)



    Ainda no mesmo sentido, cito os seguintes precedentes monocráticos envolvendo a parte ora reclamante em casos semelhantes: Rcl 59.872, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe 18.5.2023; Rcl 63.693, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 27.6.24; Rcl 69.065, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º.7.2024 e Rcl 71.673, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 26.9.2024.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em conformidade com o decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 706 e 713. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente